Tribunal: STF
Processo: ARE 1568604
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo do recurso extraordinário no ato da interposição do recurso ou de sua regularização no prazo legal. Deserção. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame 



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de preparo. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinada a devida regularização, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente ficou inerte. 



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o completo e efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição do recurso, ou, quando intimada para a complementação, no prazo legal.



    6. Registro que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela instância de origem, uma vez que a parte ora agravante não apresentou a documentação solicitada. 



    7. Ademais, o agravo em recurso extraordinário, encontra-se intempestivo, porquanto, a oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem, não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.